Tribunal: CARF
Processo: 10730.723791/2019-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723791/2019-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.807 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ISABELA ARIETA OLIVEIRA ROBIN DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 103-000.163 da 1a Turma da
DRJ03 (fls. 46 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2015, ano-calendário 2014,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$ 4.200,85.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723791/2019-77
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.807 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723791/2019-77

A(s) Infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Rend. Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não
Comprovação da Moléstia ou sua Cond. de Aposentado.
Cientificado do lançamento em 22/08/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 22/08/2019.
Informa o(a) contribuinte:
“Referência: Notificação de Lançamento n* 2015/725815726918559.
ISABELA ARIETA OLIVEIRA ROBIN DE LIMA, CPF: 129.946.987-5, não se
conformando com a notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente
impugnação nos termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações
introduzidas pelas Leis n* 8.748/93 e no 9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
Infração: RENDIMENTOS INDEVIDAMENTE CONSIDERADOS COMO ISENTOS
POR MOLÉSTIA GRAVE - NÃO COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA OU SUA
CONDIÇÃO DE APOSENTADO, PENSIONISTA OU REFORMADO

Fonte Pagadora: 03.066.219/00011-81.
CPF Beneficiário: 129.946.987-65 - ISABELA ARIETA OLIVEIRA ROBIN DE
LIMA.
Valor da infração: R$ 137.482,20. Não concordo com essa infração.
Fonte Pagadora: 30.449.862/0001-67 - RIO DE JANEIRO ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA.
CPF Beneficiário: 129.946.987-65 - ISABELA ARIETA OLIVEIRA ROBIN DE
LIMA.
Valor da infração: R$ 19.211,28. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado é isento por se tratar de proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão e suas respectivas complementações recebidos por portador de moléstia grave.
- Outras alegações:
A contribuinte, representada legalmente por sua Curadora, contesta a Notificação de
Lançamento em tela, por não concordar com a condição de "OMITIR RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS" a descrição constatada pelo Auditor-Fiscal Sr. Boris Cardia Eschiletti.
A contribuinte é portadora de ALIENAÇÃO MENTAL, devidamente constatada por
junta médica para fins de ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA (ANEXO). Tal
deficiência NÃO FOI ADQUIRIDA "DURANTE" A VIDA DA CONTRIBUINTE,
UMA VEZ QUE JÁ NASCEU PORTADORA DA MESMA. Diante disto, todos os
rendimentos da mesma estão enquadrados no direito de isenção ora contestado pelo
ilustríssimo Auditor-Fiscal, DESDE A OBTENÇÃO/ RECONHECIMENTO DO
DIREITO DE PERCEPÇÃO DOS REFERIDOS RENDIMENTOS, DEVIDAMENTE
RECONHECIDOS PELAS RESPECTIVAS FONTES PAGADORAS, que são os
proventos de pensão que recebe do Fundo Único de Previdência Social do Estado do
Rio de Janeiro e de Rio de Janeiro Assembléia Legislativa. A data de 28/10/2014,
também mencionada pelo Auditor em sua análise, trata-se tão somente da data de
interdição da contribuinte (CURATELA DEFINITIVA), que refere-se à sua capacidade
civil, não tendo relação de data (temporal) com a sua condição mental. Assim sendo,
diante do exposto e inconformados com os entendimentos e constatações proferidas
pelo ilustre Auditor-Fiscal da Receita Federal, apresenta a presente IMPUGNAÇÃO,
TENDO EM VISTA QUE A CONTRIBUINTE IMPUGNANTE GOZA DA ISENÇÃO
LEGAL DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE SEUS PROVENTOS DE PENSÃO,
AMPARADA EM LEI, COM ALCANCE PARA TODO O PERÍODO RECEBIDO,
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.807 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723791/2019-77

FACE A NATUREZA DE SUA DEFICIÊNCIA (DESDE O NASCIMENTO), e de
acordo com a Legislação Vigente. “
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Da análise da matéria consubstanciada na Notificação de Lançamento do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física – IRPF e seus anexos, na peça impugnatória e nos demais
documentos acostados ao processo, fundamento, na qualidade de autoridade julgadora,
esta decisão nas verificações a seguir descritas.
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave – Não
Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
A questão aqui tratada é de reconhecimento ou não ao direito à isenção do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, para portadores de moléstia grave prevista em lei,
devendo para isso preencher os requisitos básicos, cumulativamente, no mesmo período,
de recebimento de rendimentos de aposentaria, reforma, reserva remunerada ou pensão
com a existência da enfermidade que permite a isenção do imposto.
O de natureza legal conforme disposto na legislação tributária que rege a questão,
especialmente o art. 6o, inciso XIV da Lei n* 7.713, de 1988, com a redação da Lei n*
11.052, de 2004, assim estabelece:
(...)
Em sequência tem-se o previsto no inciso XXXIII, artigo 39 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, "não entrarão no cômputo do
rendimento isento":
O parágrafo 4* do mesmo dispositivo define as condições para reconhecimento de tal
isenção:
(...)
Seguindo no disciplinar das condições para verificação de enquadramento de
contribuintes nas regras isentivas, o artigo 5o do mesmo artigo assim dispõe:
(...)
A matéria inclusive já se encontra sumulada no CARF:
“Súmula CARF n9 43: Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional
ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são
isentos do imposto de renda.”
“Súmula CARF no 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa fisica pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”

Outro, o de natureza comprobatória da existência da moléstia grave e a constatação da
data de início da comprovação do direto ao benefício fiscal, apontado em laudo pericial
específico, para esse fim elaborado, fulcro do objeto da lide.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.807 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723791/2019-77

Assim, os elementos comprobatórios para a concessão da isenção do Imposto sobre a
Renda no caso de Moléstia Grave, cumulativamente no mesmo período, são:
1 - Ser o contribuinte portador de moléstia especificada na Lei;
2 - Ser o contribuinte recebedor de rendimentos de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão;
3 - Dispor o contribuinte de Laudo que constate a Doença Grave, identificando a data do
início da ocorrência e, na falta desta informação a que corresponda à realização dos
exames definidores da moléstia.
Postas as condições para concessão da desoneração tributária em lide cumpre analisar,
no caso concreto, a situação fática e legal de enquadramento do notificado.
O(A) Contribuinte efetuou sua declaração do Imposto de Renda considerando os
rendimentos de aposentadoria no item específico que isenta do tributo com base no
inciso XIV, art. 6o, da Lei n* 7.713/88 e inciso XXXIII, do art. 39, do Decreto n*
3.000/99, e por essa providência usufruir do beneficio fiscal da isenção em razão da
existência de sua moléstia considerada grave.
A fiscalização motiva a autuação sob a seguinte ótica:
“Interditada somente a partir de 28/10/2014.” (grifei)
A lide aponta de maneira fulcral para a questão da prova e data da constatação da
moléstia e da data de início da efetiva causalidade do pressuposto básico e definidor do
direito ao beneficio da isenção com base nos dispositivos legais antes citados.
No caso presente, a contribuinte entende que os valores percebidos seriam isentos desde
o início do recebimento de seus proventos de pensão (março de 2013).
A Declaração emitida pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde
Ocupacional do Governo do Estado do Rio de Janeiro, fls. 12, esclarece a data do início
da patologia (28/10/2014).
Declaramos para fazer prova junto à RECEITA FEDERAL que a Sra. ISABELA
ARIETA OLIVEIR ROBIN DE LIMA, CPF: 129.946.987-65, dependente do ex-
segurado ÁLVARO ROBIN DE LIMA, Matrícula n' 200349-9, foi submetido à Junta
Médica para fins de Isensão de Imposto de Renda, composta pelos médicos Dr. Alcineu
Daflon Ferro – CRM 52.24037-0, Dr. Movises Parseghian - CRM 52.31228-1 e Dr.
Sérgio Luiz Ribeiro Affonso - CRM 52.34886-0 em 28/10/2014, sendo concluído que o
mesmo é portador de patologia elencada na Lei Federal n' 7713 de 22/12/1988 e Lei
Federal n' 11.052 de 29/12/20Ó4, com o diagnóstico (CID10 — Q90.9) ALIENAÇÃO
MENTAL DEVIDO À SÍNDROME DE DOWN, estando interditada judicialmente,
desde 28/10/2014.”
Portanto, deverá ser seguido o dispositivo segundo qual: “As isenções a que se referem
os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos recebidos a partir: ...do mês da
emissão do laudo pericial ou do parecer que reconhecer a moléstia, se esta for contraída
após a aposentadoria, reforma ou pensão.”
ISENÇÃO SOMENTE A PARTIR DE OUTUBRO DE 2014.
Não merecem reparos a omissão exigida referente aos rendimentos percebidos pelas
fontes pagadoras 30.449.862/0001-67 - RIO DE JANEIRO ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA e 03.066.219/0001- 81 - FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, que já contemplaram a ISENÇÃO em
comento.
Como demonstrado, não merece amparo sua pretensão, razão pela qual mantenho a
autuação como formalizada.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente.

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.807 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723791/2019-77

Cientificado da decisão de primeira instância em 11/01/2021(carimbo dos
Correios no AR), o sujeito passivo interpôs, em 02/02/2021, Recurso Voluntário, fl. 61, por
intermédio de sua curadora, por meio do qual, em apertada síntese, sustenta ter sido, á época dos
fatos, portadora de moléstia grava que a isentava do imposto.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
A contribuinte foi autuada por omissão de rendimentos e apresentou impugnação
alegando ser portadora de moléstia grave relacionada na lei que concede isenção.
A turma julgadora da primeira instância, conforme acima relatado, considerou não
atendidas as condições para o gozo da isenção porque não restou comprovado que a contribuinte
era portadora da condição da doença à época os fatos, uma vez que o laudo médico oficial
trazido indica data posterior de emissão.
Da análise do laudo de fl. 12, da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro,
fica evidente que assiste razão à recorrente em seus argumentos de defesa, uma vez que não é
necessária formação em medicina para saber que a patologia atestada, Síndrome de Down, não
se adquire em algum momento da vida, já nascendo com ela o seu portador.
Entendo então que, no caso concreto, atendidos os condicionantes legais para que
se faça jus à isenção do imposto por moléstia grave, deve ser afastado o crédito lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.807 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.723791/2019-77

Fl. 79
DF CARF MF
Original